Tribunal: TJPA
Processo: 0000536-15.2012.8.14.0005
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2020-08-20

Ementa:
ACÓRDÃO Nº. _________________.SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENALAPELAÇÃO PENALPROCESSO Nº: 0000536-15.2012.814.0005COMARCA DE ORIGEM: VARA DO JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA PENAL DA COMARCA DE ALTAMIRA/PAAPELANTE: R.D.S.A.DEFENSOR: MÁRCIO NEIVA COELHO ? DEFENSOR PÚBLICOAPELADO: MINISTÉRIO PÚBLICOPROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRARELATORA: DESA ROSI MARIA GOMES DE FARIASEMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ESTUPRO. ARTIGO 213, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO PENAL (ESTUPRO DE MENOR). 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. O INCONFORMNISMO DA DEFESA DO APELANTE CINGE-SE NA ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE DA PROVA EXISTENTE NOS AUTOS EM RELAÇÃO A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA ATRIBUÍDA. OCORRE QUE AS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS DEMONSTRAM COM CLAREZA E RIQUEZA DE DETALHES A FORMA COMO SE DEU A VIOLÊNCIA SEXUAL SOFRIDA PELA VÍTIMA. TRATA-SE DE CRIME PRATICADO QUANDO A VÍTIMA ERA UMA CRIANÇA, AINDA SEM NOÇÃO OU DISCERNIMENTO COGNITIVO PRATICADO PELO ACUSADO, PADRASTO DA VÍTIMA À ÉPOCA DO FATO DELITUOSO E QUE DEVERIA TER O DEVER DE PROTEGER E GUARDAR A MENOR SOB SUA TUTELA E GUARDA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES SEXUAIS DE GRANDE VALOR PROBANTE UMA VEZ QUE TAIS DELITOS SÃO PRATICADOS NAS ESCONDIDAS E SEM A PRESENÇA DE TESTEMUNHAS, CORROBORADOS COM AS DEMAIS PROVAS TRAZIDAS AOS AUTOS, INCLUSIVE ESTUDO PSICOSSOCIAL ONDE SE MOSTRA O TRAUMA DEIXADO NA VÍTIMA. SENTENÇA QUE SE SE MANTÉM EMBASADA NAS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS. 2-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANTIDA IN TOTUM A SENTENÇA DE FLS. 73/80, PROLATADA PELO JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA PENAL DA COMARCA DE ALTAMIRA/PA. ACÓRDÃOVistos e etc...Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, a unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, improver às pretensões recursais, nos termos do voto da Relatora.Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 10 a 17 do mês de agosto de dois mil e vinte.Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Vânia Lúcia C. Silveira.Belém/PA, de 10 a 17 de agosto de 2020.Desa ROSI MARIA GOMES DE FARIAS Relatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO

Nº
. _________________.
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº
: 0000536-15.2012.814.0005
COMARCA DE ORIGEM:
VARA DO JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA PENAL DA COMARCA DE ALTAMIRA/PA
APELANTE
: R.D.S.A.
DEFENSOR:
MÁRCIO NEIVA COELHO - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA
: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA
: DESA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ESTUPRO. ARTIGO 213, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO PENAL (ESTUPRO DE MENOR).
1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
O INCONFORMNISMO DA DEFESA DO APELANTE CINGE-SE NA ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE DA PROVA EXISTENTE NOS AUTOS EM RELAÇÃO A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA ATRIBUÍDA. OCORRE QUE AS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS DEMONSTRAM COM CLAREZA E RIQUEZA DE DETALHES A FORMA COMO SE DEU A VIOLÊNCIA SEXUAL SOFRIDA PELA VÍTIMA. TRATA-SE DE CRIME PRATICADO QUANDO A VÍTIMA ERA UMA CRIANÇA, AINDA SEM NOÇÃO OU DISCERNIMENTO COGNITIVO PRATICADO PELO ACUSADO, PADRASTO DA VÍTIMA À ÉPOCA DO FATO DELITUOSO E QUE DEVERIA TER O DEVER DE PROTEGER E GUARDAR A MENOR SOB SUA TUTELA E GUARDA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES SEXUAIS DE GRANDE VALOR PROBANTE UMA VEZ QUE TAIS DELITOS SÃO PRATICADOS NAS ESCONDIDAS E SEM A PRESENÇA DE TESTEMUNHAS, CORROBORADOS COM AS DEMAIS PROVAS TRAZIDAS AOS AUTOS, INCLUSIVE ESTUDO PSICOSSOCIAL ONDE SE MOSTRA O TRAUMA DEIXADO NA VÍTIMA. SENTENÇA QUE SE SE MANTÉM EMBASADA NAS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS.
2-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANTIDA
IN TOTUM
A SENTENÇA DE FLS. 73/80, PROLATADA PELO JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA PENAL DA COMARCA DE ALTAMIRA/PA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, a unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
improver

às pretensões recursais,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 10 a 17 do mês de agosto de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Vânia Lúcia C. Silveira.

Belém/PA, de 10 a 17 de agosto de 2020.

Desa

Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº
: 0000536-15.2012.814.0005
COMARCA DE ORIGEM:
VARA DO JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA PENAL DA COMARCA DE ALTAMIRA/PA
APELANTE
: R.D.S.A.
DEFENSOR:
MÁRCIO NEIVA COELHO - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA
: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA
: DESA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
R.D.S.A.,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 2ª Vara Penal da Comarca de Altamira/PA, de fls. 73/80,
que o condenou a pena de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicialmente semiaberto
pelo crime tipificado no
art.

213, Parágrafo Único do Código Penal,
requerendo:
absolvição por insuficiência probatória.
Na
denúncia
(fls. 02-05), o Ministério Público narrou que:
¿(...)A vítima C.M.D.A. foi abusada sexualmente por seu padrasto quando tinha seis ou sete anos de idade, tendo novas investidas até a denuncia realizada quando esta já contava com 14 (quatorze) anos de idade.
Consta que o acusado foi quem desvirginou a vítima quando ainda criança e mantendo relações sexuais com a mesma, assim como dizia que a mesma só poderia namorar se mostrasse alguma parte de seu corpo e quando a mesma ia tomar banho ou trocar de roupas ficava assistindo.
Esta já não aguentando contou para seu pai biológico que registrou ocorrência policial dando início a apuração delituosa.
Feito exame de conjunção carnal ficou provado que a vítima não era mais virgem e que os vestígios de conjunção carnal são antigos.
Materialidade e autoria delitiva comprovada nos autos (...)¿

Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas previstas no
artigo 217-A do Código Penal.

Em
razões recursais
(fls. 86/88), a defesa pugnou pela
absolvição por ausência de provas pela condenação lastreada exclusivamente pelo depoimento da Informante.

Em
contrarrazões
(fls. 92/94), o representante do Ministério Público se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento para manutenção da sentença em sua integra.

Nesta
Instância Superior
(fls. 105/107), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se manifestou pelo conhecimento da apelação e, no mérito, pelo improvimento do recurso.

É o relatório,
com revisão realizada pelo (a) Excelentíssimo (a) Desembargador (a) Vânia Lúcia C. Silveira.

Passo a proferir o voto.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
R.D.S.A.,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal de Altamira/PA

(fls. 73/80),
que o condenou a pena de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicialmente semiaberto
pelo crime tipificado no
art.

213, Parágrafo Único do Código Penal.

Não existe
questionamento preliminar,
passo à análise do mérito recursal.
1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

O inconformismo do ora apelante cinge-se à tese de fragilidade da prova existente nos autos quanto à autoria e a materialidade do delito.

Ressalta que condenação do Apelante se deu única e exclusivamente lastreada nas declarações da vítima/ofendida, alegando que na falta de provas deve ser absolvido o acusado.

Alega que a regra probatória resume-se na exclusividade da acusação em promover o ônus da prova, ou seja, comprovar que o acusado praticou o ato criminoso a si imputado.

Assevera que fora feito o exame sexológico na vítima, porém este somente comprova a materialidade delitiva e que paira dúvidas sobre a autoria delitiva, suscitando que a vítima poderia ter se relacionado com qualquer outra pessoa antes da acusação.
Para melhor análise transcrevo os depoimentos prestados em Juízo.
A vítima C.M.D.A., perante o Juízo declarou que:
¿(...) que foi quando tinha 06 ou 07 anos de idade quando foi abusada pelo acusado, não se lembrando se perdeu sua virgindade pelo acusado usando o pênis ou o dedo. Lembra que foi o acusado quem tirou sua virgindade. Não lembra se houve sangramento. Foi somente uma vez que o acusado abusou da depoente. Somente contou o abuso sofrido quando tinha 14 anos de idade porque queria morar com seu pai. Quando era adolescente o acusado continuou a assediar da depoente, sendo que uma vez quando sua mãe estava para Belém este tentou agarrá-la. O acusado espreitava a depoente quando esta tomava banho. Que o acusado tentou assediar a irmã da depoente Charliane, a qual teria contado para sua mãe. Que moravam na casa o réu, a depoente, a mãe da depoente, 03 filhos do acusado (de seu primeiro casamento, uma menina e dois meninos) e dois irmãos da depoente, filhos do mesmo pai (uma moça de de 16 anos e um rapaz de 13 anos), num total de 08 (oito) pessoas. Diz que não perdeu sua virgindade com nenhum namoradinho e quem a desvirginou foi o acusado. Teve seu primeiro namorado aos 12 anos de idade. Confirma que a primeira relação sexual consentida se deu quando tinha 14 anos de idade com seu namorado JOABE(...)¿
(fls. 28/29)
A testemunha MICHELE GUEDES DA SILVA, Escrivã de Polícia, ouvida em juízo disse que nada sabe a respeito do fatos. Não se lembra dos fatos especificamente.
(fl. 30)
A testemunha CHARLES VIANA DE ARAÚJO, em juízo declarou:
¿(...)que foi abusada pelo padrasto. Que a vitima também contou para a esposa do depoente que tinha sido abusada pelo padrasto e esta que contou para o depoente. Assim que soube do fato, chamou a vitima para conversar, e ela confirmou sobre o abuso, o qual aconteceu entre 06/07 anos de idade. Foi no ano passado que a vitima contou para a esposa do depoente sobre os fatos. Que a outra filha do depoente, CHARLIANE, nunca falou para o depoente ou para sua esposa sobre abusos que eventualmente tenha sofrido por parte do réu. Que Charliane é mais velha que a vítima. Que a vitima era criança quando o réu foi morar com a mãe dela. Que a mãe da vitima foi quem procurou o conselho tutelar. Que o acusado fugiu da cidade assim que o fato chegou ao conselho tutelar. Não sabe se o acusado e a mãe da vitima estão realmente separados, pois depois da primeira separação os mesmos voltaram a morar juntos. Que o acusado não tem filhos com a mãe da vítima. Que nunca tinha ouvido falar que o réu já havia abusado de crianças (...)
(fl. 31)
A mãe da vítima, MARIA ROSINETE DE ALMEIDA ALMEIDA, declarou em juízo:
¿(...)não convive mais com o réu há dois meses. Que ficou sabendo do suposto abuso sexual através da vitima e da madrasta dela. Que a vitima sempre teve bom relacionamento com o acusado o chamava de pai, por isso a depoente estranhou a denuncia, custando a acreditar. Nunca presenciou qualquer ato por parte do acusado no sentido de abusar sexualmente da vítima ou de CHARLIANE, outra filha que sempre morou com a depoente. Que CHARLIANE nunca falou para a depoente que foi abusada pelo réu. A vitima
quando tinha 14 anos de idade arranjou um namoradinho que tinha aproximadamente uns 18 anos de idade ¿LEIDINALDO¿ e era meio bagunceiro, que esse namoradinho não é JOABEQUE a depoente sabe que a vítima teve relação sexual com esse primeiro namoradinho e quando o réu ficou sabendo disso , passou a assediar a vitima, olhando-a pelo vitrô do banheiro, chantageá-la para mostrar partes do corpo, e isso o réu confirmou para a depoente mas negou ter praticado relação sexual com a vitima. Que depois a vitima namorou com um rapaz da igreja de nome JOABE, com o qual a vitima mantinha relação sexual e tomava injeção para não engravidar. Que avitima disse para seu pai sabia que ela tinha relação sexual com JOABE mas o pai da vitima negou que tinha conhecimento sobre isso. Que ficou sabendo que a vítima manteve relação sexual com LEDINALDO antes de fazer o exame de conjunção carnal. Que acha que a vitima não tomava injeção para não engravidar quando mantinha relação sexual com LEIDINALDO [...]. Que a primeira pessoa que a vitima falou sobre o abuso sexual foi para a madrasta. Que a vitima foi para a casa do pai passar os 15 dias de férias escolares e não queria mais voltar para a casa da depoente porque disse que estava sendo assediada pelo réu e isso ele assumiu para a depoente e pediu perdão pra vítima. Que a vitima falou para a depoente que não queria mais voltar para a casa porque além do assedio que estava sofrendo, afirmou que tinha sido estuprada pelo réu quando tinha de 06 para 07 anos de idade. Que Charliane nunca falou para a depoente que teria sofrido abuso sexual. Que a vitima gosta de frequentar festas, e não tem a mesma vida regrada que tem CHARLIANE. Que a vitima já foi evangélica. Que como a vitima está morando com o pai, quase todo o final de semana tem festa na casa do pai. Que o pai e a madrasta da vitima ingerem bebida alcoólica. Que na casa do pai a vítima se soltou, mas quando morava com a depoente ia para a igreja e a escola. Que a vitima não tinha mania de mentir quando morava com a depoente. Que a vitima afirmou para a depoente que teve relação sexual com LEIDINALDO antes do exame de conjunção carnal, mas confirmou também que tinha sido abusada sexualmente na infância pelo réu. Que o acusado frequentava a igreja evangélica com a depoente, mas sempre como acompanhante. Que a depoente não dava banho na vítima quando ela tinha de 06 para 07 anos e nem olhava para suas partes íntimas. Que nunca percebeu na vitima sangramento, inchaço ou algo estranho na sua vagina quando tinha de 06 para 07 ano, que a vitima e suas irmãs tomavam banho sozinhas. Que chegou a levar a vítima, quando tinha 08 ou 09 anos de idade e suas irmãs, para fazerem exame de fluxograma, que é a colheita da secreção vaginal através de uma raspagem. Que quando a vitima tinha de 06 para 07 anos a vitima ficou mais revoltada mas não dizia porque, mas acha que era por causa das tarefas de casa. Que se o acusado fez alguma coisa finge muito bem dizendo que nunca fez nada, principalmente no caso de traição¿ (fls. 32/33).
A testemunha RAYANE DA CONCEIÇÃO ALMEIDA, declarou que:
¿(...) não é verdadeira a acusação que a vítima faz sobre seu pai. Que a vítima perdeu sua virgindade para um homem de nome Ledinaldo. Que quem lhe relatou o ocorrido foi a vítima via mensagem de celular e namorava escondido com Ledinaldo. Que nunca a vítima lhe falou sobre o abuso que sofreu por parte do réu. Que conhecia Ledinaldo de vista e um dia foi até a casa da depoente pedir a vítima em namoro, porém sua mãe não concordou. Que o réu tinha ciúmes das três filhas igualmente. Nunca presenciou seu pai assediando qualquer das meninas e também nunca foi assediada por seu genitor. (fl. 34)
O acusado RAIMUNDO DA SILVA ALMEIDA, em Juízo declarou que:
¿(...) nega os termos da denúncia. Acha que a vítima e a mãe estão fazendo as acusações para tomarem os bens que o depoente tem. Foi morar com a mãe da vítima quando esta tinha entre 05 e 06 anos de idade. Possui uma casa no valor de 100 mil reais e nesta casa possui bens que valem cerca de 20 mil reais. Diz que adquiriu esta casa juntamente com a mãe da vítima. Que a vítima deixou de morar na casa do depoente logo após a denúncia. Que a vítima começou a namorar com 15 anos de idade. Que a mãe da vítima trabalhava na olaria junto com o depoente e que a olaria dista cerca de 500m da casa onde moravam. Que a casa possui três quartos e num deles dormia com a mãe da vítima. Que o banheiro da casa é de madeira e não possui frestas e que não era possível olhar quem estivesse tomando banho. O quarto que a vítima dormia não possuía portas, apenas cortinas. Que a vítima lhe chamava de pai. Não sabe dizer porque a vítima está revoltada. Que a menor namorava Ledinaldo escondido de sua mãe. Que a vítima reclamava do comportamento da mãe para o depoente. Que a depoente tinha 13 anos de idade quando começou a namorar Joabe. Que a vítima sai escondido para namorar Ledinaldo. Que a vítima tinha muita raiva do depoente, porém não sabe precisar qual a razão. (fl. 37/38)

Ocorre que nos crimes de natureza ofensiva a sexualidade, normalmente são praticados as escondidas e raramente são presenciados por testemunhas oculares, além de não deixarem vestígios.

A jurisprudência é pacífica quanto ao entendimento de que em crimes sexuais, as palavras das vítimas é de grande valor probatório quando em harmonia com as provas trazidas aos autos
É o entendimento do STJ, conforme jurisprudência colacionada:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. "O entendimento desta corte é no sentido de que nos crimes sexuais, a palavra da vítima, desde que coerente com as demais provas dos autos, tem grande validade como elemento de convicção, sobretudo porque, em grande parte dos casos, tais delitos são perpetrados às escondidas e podem não deixar vestígios" (REsp 1.336.961/RN, Rel.Ministro CAMPOS MARQUES - Desembargador convocado do TJ/PR -, DJe de 13/09/2013)
.2. No caso em apreço, a Corte Estadual, após detida análise do caderno processual, entendeu inexistirem provas suficientes aptas para sustentar o juízo condenatório, a despeito da palavra da vítima. Para tanto, destacou contradições no depoimento do ofendido e a ausência de testemunhas que corroborassem a narrativa delitiva.3. A alteração do julgado, a fim de se reconhecer a prática do delito tipificado no art. 213-A do Código Penal, assim como pleiteado pelo recorrente, demandaria necessariamente a incursão no material fático-probatório dos autos, providência inviável na via estreita do recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ.4. Agravo regimental a que se nega provimento.(AgRg no AREsp 1421256/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019). Negritei

Cito também decisão de nossa Corte Pátria:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ VICE-PRESIDÊNCIA PROCESSO N.º: 0026760-29.2013.814.0401 RECURSO ESPECIAL RECORRENTE: M. B. S. RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ DECISÃO M. B. S., com fundamento na alínea ¿a¿ do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôs recurso especial (fls. 192/197), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NÃO DEMONSTRADO. IMPROVIMENTO.
A condenação foi apoiada na prova oral produzida ao longo da persecução criminal, de onde se extrai que a conduta praticada pelo apelante se trata de atos de conjunção carnal, não sendo passível de ser comprovado por meio de exame.
A palavra das pequenas vítimas tem especial relevância nos delitos de violência sexual
.
Condenação mantida. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE PROCEDENTE. Todos os parâmetros norteadores do art. 59 do CPB favorecem o acusado, sendo a pena-base reduzida para o crime de estupro de vulnerável. PEDIDO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL INCABÍVEL. O concurso material se deu entre o crime do artigo 147 c/c o artigo 217-A do CP e dever permanecer, pois restou comprovado que o apelante praticou, mediante duas ações distintas, dois delitos, de natureza diversa. Assim, o concurso material de crimes praticado contra a vítima Ester Evangelista Correa de Souza, resta fixada em 12 anos de reclusão e 01 mês e 15 dias de detenção. Com relação à vítima Jéssica Vitória Barbosa Ferreira será de 20 anos de reclusão e 02 meses e 15 dias de detenção. O somatório das penas imputadas ao apelante totaliza 32 anos de reclusão e 04 meses de detenção, em regime inicial fechado. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MEDIDA DE SEGURANÇA. IMPRODECENTE. Não houve qualquer pedido neste sentido durante a instrução processual, e, ainda porque não há comprovação através de Laudo Pericial a respeito da incapacidade ? seja total ou parcial ? do apelante em entender o caráter ilícito de seus atos.¿ Sustentou o recorrente, em síntese, que o acórdão impugnado teria violado o disposto no artigo 386, VII e 395, I , do Código de Processo Penal, por entender que não há provas concretas nos autos para ensejar uma condenação, tendo em vista que a decisão foi baseada apenas nas palavras das vítimas e testemunhas que não presenciaram o suposto delito. Alegou, ademais, que sua pretensão não encontraria obstáculo no enunciado 7 da Súmula do STJ. Apresentaram-se contrarrazões (fls.203/206). É o relatório. Decido. O recurso interposto está em desconformidade com o enuncia do 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça (¿não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida¿), uma vez que o acórdão recorrido está em conformidade com entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça segundo o qual ¿que em se tratando de crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima é de fundamental valia, especialmente quando corroborada com outros elementos probantes, visto que na maior parte dos casos, esses delitos, por sua própria natureza, não contam com testemunhas ou sequer deixam vestígios.¿ (v.g., EDcl no REsp 1679026/MG, 2.ª Turma, DJe 15/02/2019). Também está em desconformidade com o enunciado 7 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: ¿a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial¿, tendo em vista que o pleito formulado reclama incursão no material fático-probatório (AgRg no AgRg no AREsp 1290265/CE, DJe 05/06/2019). Sendo assim, não admito o recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Belém/PA, ____ de ___________________ de 2019. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66613-710, Belém - PA. Telefone: (91) 3205-3044 PEN. 2019. RESp. 151 5. 2019.03249476-82, Não Informado, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-08-12, Publicado em 2019-08-12). Negritei e sublinhei

Reforça-se ainda mais, com o Estudo Psicossocial realizado na data de 23 de maio de 2013, pelo Setor Psicossocial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará onde transcrevemos o excerto:
¿(...) Durante a entrevista a adolescente apresentou a memória e atenção preservadas, orientação espacial-temporal adequada, pensamento e linguagem adequados e compatíveis com sua idade. Demonstrou sentimento de vergonha, tristeza e angustia . Concluímos através de sua narrativa em relação ao suposto abuso cometido pelo padrasto que o sofrimento sentido é genuíno, a jovem apresenta sinais da consequência psicológica devastadora decorrente de uma violência desta natureza. A relação entre mãe e filha deve ser fortalecida através do dialogo e se possível apoio psicossocial no sentido de reparar o dano psíquico bem como o vinculo afetivo e de confiança (...)¿
(fl. 40)

Em sua defesa, deprende-se que o acusado tenta eximir-se da imputação a as atribuída, porém sua versão é completamente divorciada das provas trazidas aos autos, não ensejando lastro para que se possa prolatar um edito absolutório.

Nesta linha de raciocínio e baseada nas provas trazidas aos autos, rejeito e tese levantada pela defesa.

O Exmº Sr. Procurador de Justiça, se manifestou nos seguintes termos:
¿(...) No caso dos autos, além do elevado nível de detalhes fornecidos pela vítima, que relatou em sede policial - e em juízo - as circunstâncias dos abusos praticados pelo recorrente e como estes aconteceram por diversas vezes, as declarações encontram eco nas provas produzidas nos autos (Laudo Sexológico Forense - fl. 12 do IP e Estudo Psicossocial - fls. 39/40), que, por sua vez, dão suporte à versão trazida pelas testemunhas/informantes Charles Viana de Araújo e Maria Rosinete de Almeida Almeida (pai e mãe da vítima).
Assim, o simples descontentamento do recorrente, baseado unicamente numa negativa genérica de autoria, não tem respaldo jurídico para elidir a condenação, esta, sim, lastreada em robusto conjunto probatório (...) (fl. 107)

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do presente recurso e lhe
dou improvimento
nos termos da fundamentação exposta alhures e mantenho a sentença de fls. 73/80 in totum, .

É como voto
.
Belém/PA, 17 de agosto de 2020.
Desa

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora